Tribunal: TJSP
Processo: 2190473-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ção das áreas no plano fático. Recurso provido parcialmente apenas para permitir se analise a adequação das obrigações fixadas ao novo Código Florestal.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2190473-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Presidente Epitácio

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Fase de cumprimento de julgado. Decisão interlocutória que rejeitou o incidente suscitado pelo executado e lhe determinou que cumprisse as obrigações fixadas. Insurgência recursal. Com parcial razão. Razões já suscitadas em agravo de instrumento nos mesmos autos de origem e na mesma fase processual. A cláusula 3.4 do título executivo judicial prevê

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Fase de cumprimento de julgado. Decisão interlocutória que rejeitou o incidente suscitado pelo executado e lhe determinou que cumprisse as obrigações fixadas. Insurgência recursal. Com parcial razão. Razões já suscitadas em agravo de instrumento nos mesmos autos de origem e na mesma fase processual. A cláusula 3.4 do título executivo judicial prevê expressamente a aplicação da legislação superveniente, a dispensar maiores delongas sobre a aplicação da Lei no 12.651/12 e o prosseguimento da execução agora de acordo com o novo Código Florestal. Precedentes desse E. TJSP. Viabilidade de verificação remota pela CBRN. Inscrição no CAR que é mero ato burocrático, demandando ainda a demarcação e instituição das APP e RL. Implementação das áreas no plano fático. Recurso provido parcialmente apenas para permitir se analise a adequação das obrigações fixadas ao novo Código Florestal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190473-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são agravantes
SÉRGIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, MARILDA GUIMARÃES OLIVEIRA,
MÔNICA GUIMARÃES OLIVEIRA DE GUINGAND e MARIA DE FÁTIMA
OLIVEIRA DOUBLEDA (ESPÓLIO), é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190473-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20762
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Fase de
cumprimento de julgado. Decisão interlocutória que rejeitou o
incidente suscitado pelo executado e lhe determinou que
cumprisse as obrigações fixadas. Insurgência recursal. Com
parcial razão. Razões já suscitadas em agravo de instrumento nos
mesmos autos de origem e na mesma fase processual. A cláusula
3.4 do título executivo judicial prevê expressamente a aplicação da
legislação superveniente, a dispensar maiores delongas sobre a
aplicação da Lei no 12.651/12 e o prosseguimento da execução
agora de acordo com o novo Código Florestal. Precedentes desse
E. TJSP. Viabilidade de verificação remota pela CBRN. Inscrição
no CAR que é mero ato burocrático, demandando ainda a
demarcação e instituição das APP e RL. Implementação das áreas
no plano fático. Recurso provido parcialmente apenas para
permitir se analise a adequação das obrigações fixadas ao novo
Código Florestal.
VOTO No 20762
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio
Guimarães de Oliveira, Marilda Guimarães Oliveira, Mônica Guimarães Oliveira
de Guingand e Maria de Fátima Oliveira Doubleda (Espólio) em face da r.
decisão (fls. 241/250 do processo de origem, digitalizadas a fls. 33/42) que,
em incidente de cumprimento de sentença iniciada pelo Ministério Público do
Estado, manteve a multa diária fixada na fase de conhecimento, no valor de
R$ 200,00, pelo descumprimento do termo de ajustamento de conduta
firmado entre as partes, bem como para determinar a intimação dos
executados para que, no prazo de 15 dias, efetuem o pagamento do débito
calculo em R$ 346.656,48; isso a despeito de o agravante haver dado
cumprimento às obrigações na forma e nos prazos previstos no novo Código
Florestal, conforme assim lhe restou assegurado no acordo judicial celebrado
entre as partes. No mais, fixou a incidência de multa de 10% sobre o valor
total (ou parcial, se houver adimplemento parcial), em vista de eventual não
adimplemento no prazo fixado, conforme §3o do art. 523 do CPC, e condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190473-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20762
3
os exequendos ao pagamento de custas e despesas processuais, excluindo-se
a condenação em honorários advocatícios, em virtude da execução ter o
Ministério Público do Estado como credor.
Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, que:
(A) “É certo, outrossim, que por ocasião da realização da prova pericial no
incidente em apenso (conforme já referido), o que se deu, em verdade, pela
simples apresentação de relatório pelo CBRN, sem ao menos fazer uma
vistoria na área, certo é que ali restou devidamente comprovado que os
Agravantes vêm cumprimento com os prazos e exigências impotas
pelo novo Código Florestal para a regularização ambiental da área.
Mais. Que o CAR da propriedade e daquel ́outra, por meio da qual se busca a
compensação parcial da reserva legal, ainda estão em fase de análise. E que
as inconsistências apontadas, em verdade, demandam a simples vistoria in
locu do imóvel, conforme demonstrado no parecer do assistente técnico dos
Agravantes (doc. anexo), já que nesta poder-se-á comprovar que as
divergências apontadas no relatório do CBRN, na realidade, não existem.”;
(B) “De efeito, não há perder-se de vista que, à luz da Cláusula 3.4 da
transação judicial, restou assegurado aos Requeridos o direito de “se
beneficiarem com as eventuais benesses que porventura advirem com
a modificação da legislação ambiental”. No mesmo sentido, na Cláusula
3.2.2, fine, referido direito também restou assegurado: “...resguardado o
direito de adequação da propriedade em caso de modificação da lei
ambiental”. Ou seja, resguardou-se, com força de coisa julgada material,
o direito de o Executado (aqui Recorrente) se valer das benesses que foram
introduzidas pelo novo Código Florestal, instruído pela Lei no 12.651/12. Disso
não há duvidar-se! E nem poderia ser diferente, já que é entendimento
uniforme em nossos Tribunais, notadamente nas Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente desse E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o de que: “a aplicação
das disposições contidas na Lei no 12.651/12 (novo Código Florestal) é
admissível, na medida em que deve incidir, na hipótese de execução de
decisão judicial, proferida e transitada em julgado na vigência do antigo
Código Florestal, o novo Código Florestal vigente ao tempo da execução”(AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190473-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20762
4
2007376-18.204.8.26.0000, Relatora Desembargadora Zélia Maria Antunes
Alves, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 21/08/14).”; (C)
“Relativamente às Áreas de Preservação Permanente, obrigaram-se os
Executados a “Promover a demarcação e isolamento (este em caso de criação
de gado) de todas as áreas de preservação permanente existentes no imóvel
rural”; o que restou devidamente cumprido, conforme se infere do quanto
atestado pelo CBRN no ofício de fl. 25 do incidente processual:(...)”; (D) “É
certo que por ocasião do relatório apresentado em fase de perícia o CBRN
informou que “nem todas as áreas de APP foram demarcadas, tanto no CAR
quanto fisicamente no imóvel”(fl. 223). Contudo, uma tal observação foi feita
por simples análise de imagens de satélite e, ainda assim, para fins de
esclarecimentos/confirmações ou não pelo proprietário. É o que se observa da
resposta ao quesito no 4 formulado pelo Ministério Públicos: (...)”; (E) “Já na
resposta ao quesito de no 3 formulado pelo Agravante o CBRN foi ainda mais
esclarecedor ao responder que nos últimos (3) anos, ou seja, desde que
apresentado o CAR, “não há registros neste processo de que tenha sido
realizada vistoria no imóvel” (fl. 224).”; (F) “E tanto isso é verdadeiro
que o assistente técnico dos Agravantes nos autos do incidente em
apenso (obrigação de fazer), que fez a vistoria in locu do imóvel, foi
expresso em afirmar que não há qualquer nascente difusa e ou curso
d ́água intermitente na propriedade que não tenha sido devidamente
relatado e apontado no CAR da propriedade (fls. 222/238 daqueles
autos - doc. anexo); de qualquer forma, tão somente após a vistoria
por parte do órgão ambiental é que se poderá, efetivamente, concluir
pela existência ou não de nascentes difusos e cursos d ́águas
intermitentes ainda sujeitos a proteção; para o que, se o caso,
providenciar-se-á a devida correção.”; (G) “Enfim, caberia aos
Agravantes providenciar, no prazo legal, a inscrição da propriedade no SICAR;
o que foi devidamente cumprido. Assim, não podem ser os mesmos apenados
por eventual morosidade do órgão ambiental na inscrição/aprovação do CAR
do imóvel e, com isso, dar-se início às demais providências que daquele
dependem.”; (H) “Esta a razão por que não se faz ainda possível apresentar
projeto de recuperação junto ao SARE, pois ainda não definida a área a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190473-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20762
5
regularizada. O mesmo se dá em relação à averbação da reserva junto à
matrícula do imóvel.”; (I) “Importante esclarecer, conforme anotado
pelo CBRN na resposta ao quesito de no 6, de fl. 225, que os
Agravantes encontram-se absolutamente dentro do prazo legal para
proceder à regularização ambiental da área, tendo procedido à
inscrição do imóvel no CAR dentro do prazo legal, qual seja,
05/05/2016 (Decreto no 9.395/18, então vigente)(...)”; (J) “Disso
decorrendo que, tendo sido realizada a inscrição no CAR do imóvel sub judice,
em 05 de maio de 2016 (fl. 121), sob o no 35413070296337, não há duvidar-
se que o mesmo se deu dentro do prazo legal, conforme, aliás, atestado pelo
CBRN.”; (K) “De modo que, o simples fato de a inscrição encontrar-se
atualmente “em análise”(antes se encontrava em alteração) não importa em
descumprimento do acordo judicial, já que restou por este assegurado aos
Executados/Agravantes valerem-se das regras do novo Código Florestal e,
com isso, proceder à inscrição no SiCAR até 31 de maio de 2018 (prazo este,
aliás, que restou ainda estendido por meio de decretos posteriores).”; (L) “De
modo que, tão somente após uma tal vistoria e desde que constatada a
“Eventual necessidade de enriquecimento de mudas nas áreas de preservação
permanente em comento” seriam os Requeridos devidamente intimados para
“apresentar projeto de recuperação ambiental de área de preservação
permanente perante o CBRN - Coordenadoria de Biodiversidade e dos
Recursos Naturais no prazo de três meses a contar da referida
intimação, e concluir o plantio no prazo máximo de 02 (dois) anos, a
contar da data da aprovação do referido órgão...”; (M) “Os Agravantes
jamais foram intimados, seja de vistoria técnica, a que teria a garantia de
acompanhamento, inclusive por meio de assistente, com ciência do dia e
horário para tanto, como é certo que aos mesmos nunca fora dado
conhecimento de qualquer constatação no sentido de necessidade de
enriquecimento de mudas nas APPs. Aliás, não consta dos autos, sejam dos
principais, sejam destes do incidente, qualquer prova no sentido de que fora
“requisitado pelo Representante do Ministério Público vistoria técnica pelo
órgão ambiental CBRN - Coordenadoria de Biodiversidade e dos Recursos
Naturais, nas áreas de preservação permanente do imóvel rural em questão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190473-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20762
6
Pelo contrário. O próprio CBRN, em seu relatório de fls. 223/225 é expresso
em afirmar que não procederam a qualquer vistoria da área até o presente
momento, senão a simples análise de imagens de satélite (...)”; (N) “Sendo
assim, conforme comprovado pela escritura de inventário e partilha anexada
nos autos de incidente de origem, aos ora co-Agravantes foram atribuídos, em
razão da partilha dos bens deixados por seu genitor, exclusivamente, a
importância de R$4.440,83 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e
oitenta e três centavos); de modo que, ad argumentandum tantum, caso não
se entenda de prover o presente agravo para julgarem-se integralmente
procedentes as impugnações para afastar-se a incidência da multa pecuniária,
certo é que não se poderá cobrar de cada uma das co-Agravantes, herdeiras,
além da quantia por estas recebidas por força da herança.”; (O) “Isto porque,
primeiro, o Agravante, como demonstrado suasoriamente nesta minuta, está
dentro do prazo legal para proceder à regularização ambiental do imóvel sub
judice. Segundo, não houve prejuízo ao bem jurídico tutelado (ausência de
dano ao meio ambiente e/ou de atraso na recuperação do imóvel em
comento). E, terceiro, a multa aplicada não é proporcional e/ou razoável
frente ao fato imputado ao aqui Agravante.”. Por fim, requer a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso.
A fls. 357/362, foi denegado efeito suspensivo ao recurso.
O Ministério Público do Estado apresentou contraminuta
(fls. 372/380), pugnando pelo desprovimento do agravo interposto.
A douta PGJ, através do Exma. Dra. Maria Fátima Vaquero
Ramalho Leyser, opinou pelo não provimento do agravo interposto (fls.
383/395).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190473-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20762
7
Compulsando
os
autos
de
origem,
processo
no
0006573-76.2017.8.26.0481, verifico que contra a decisão a fls. 193/201
daqueles foi interposto o agravo de instrumento no
2117247-07.2019.8.26.0000.
Na ocasião daquele recurso, as alegações aqui expostas já
foram analisadas por essa C. Câmara no v. acórdão a fls. 296/308 do referido
agravo, que entendeu pelo seu parcial provimento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Fase de
cumprimento de julgado. Decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação do executado e lhe determinou que
cumprisse as obrigações fixadas. Insurgência recursal.
Com parcial razão. A cláusula 3.4 do título executivo
judicial prevê expressamente a aplicação da legislação
superveniente, a dispensar maiores delongas sobre a
aplicação da Lei no 12.651/12 e o prosseguimento da
execução agora de acordo com o novo Código Florestal.
Precedentes desse E. TJSP. Viabilidade de verificação
remota pela CBRN. Inscrição no CAR que é mero ato
burocrático,
demandando
ainda
a
demarcação
e
instituição das APP e RL. Implementação das áreas no
plano fático. Recurso provido parcialmente apenas para
adequação das obrigações fixadas ao novo Código
Florestal.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2117247-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)
Nessa senda, a fim de evitar julgamentos conflitantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190473-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20762
8
por inexistir novos fundamentos e fatos a alterar o raciocínio da decisão retro-
assinalada, conclui-se que a r. decisão está a merecer reparo somente para
permitir eventual adaptação das obrigações ao diploma florestal vigente.
Por fim, friso que a repetição indiscriminada de razões já
solucionadas será apta a configurar a incidência de multa por litigância de má-
fé, por protelar injustificadamente a marcha processual em prejuízo da
satisfação da pretensão em juízo e do bom funcionamento do Poder Judiciário.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)